Tribunal: TJBA
Processo: 8000579-22.2017.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000579-22.2017.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MARCIONILIO SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MARINEZ ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WELLINGTON SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. FLAGRANTE DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA. A PROVA DO MUNICÍPIO, ACASO EXISTISSE, DEVERIA SER DE FORMA DOCUMENTAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. INEXISTINDO DOCUMENTO QUE COMPROVE O ATO DE DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO E SUA PUBLICAÇÃO, NÃO HÁ COMO COMPUTAR/RECONHECER A PRESCRIÇÃO EM DESFAVOR DA SERVIDORA.
MÉRITO
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS RETROATIVAS. DEMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO EFETIVO DE PROFESSORA. ANTERIOR GOZO DE LICENÇA PRÊMIO E LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. POSTERIOR EXONERAÇÃO VERBAL POR ABANDONO DO SERVIÇO. SENTENÇA PELA REINTEGRAÇÃO. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA NECESSÁRIA E INEQUÍVOCA COMUNICAÇÃO DOS ATOS À AUTORA/APELADA, PARA QUE ESTA PUDESSE VALIDAMENTE EXERCER O SEU DIREITO DE DEFESA EM FACE DOS FATOS IMPUTADOS. VERIFICADA AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ATO NULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 20 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA AO CARGO DE ORIGEM. DIREITO AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO A QUE FAZIA JUS DESDE A DATA DO SEU REQUERIMENTO DE RETRONO AO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES (07/01/2013). SENTENÇA MANTIDA EM SUA ÍNTEGRA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000579-22.2017.8.05.0090
, oriundos da Vara Cível da Comarca de Iaçu, figurando como Apelante o
MUNICÍPIO DE MARCIONÍLIO SOUZA
e, como apelada
MARINEZ ALVES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA e PREFACIAL DE PRESCRIÇÃO
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
mantendo a sentença em sua íntegra, nos termos do voto do Desembargador Relator.

DES. PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA